Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715490-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TORRES E KUMMER ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra ADELSON VIANA DA SILVA (autos n. 0729598-17.2022.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH e apreensão do passaporte do executado, decisão no seguinte teor: “O exequente pretende que seja apreendida a CNH e o passaporte do executado, como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na(s) medida(s) postulada(s) pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas para o que pretende o exequente. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de apreensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado. Com efeito, intimo o exequente para promover o andamento do feito em 15 dias, sob pena de remessa ao arquivo provisório, em razão da ausência de bens penhoráveis” (ID 230103279, origem). Nas razões, o agravante narra: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a ora Agravante/Exequente objetiva o recebimento de valores devidos pelo Executado à título de honorários de sucumbência, sendo certo que após diversas buscas infrutíferas (Sisbajud – ID 189478917 e 190356356, Renajud ID 192463620, ONR ID 192463626 e Infojud ID 192463619) contudo, todas restaram infrutíferas. ( ) requereu a apreensão da CNH e do passaporte do Executado, ora Agravado (Petição ID 230089496), como forma de medida coercitiva eficaz. Ocorre que o douto juízo de 1o grau proferiu a decisão ora agravada (ID 230103279) indeferindo o pleito” (ID70993413, p.3). Alega que “o artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação” (ID70993413, p.4). Sustenta que “Constando-se a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH e apreensão do passaporte visando o cumprimento obrigacional, posto que TODOS outros possíveis meios de construção judicial já foram tentados” (ID70993413, p.5). Ao final, requer: “Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, e por conseguinte para que, uma vez acolhido, seja CONHECIDO e PROVIDO, para o justo fim de ser reformada a decisão recorrida e de modo a determinar: a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do agravado” (ID 70993413 – p.7). Preparo recolhido (ID 70993415). É o relatório. Decido. O agravante, com fundamento no art. 139, IV do CPC, requer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do executado. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do Tema 1.137 do STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. [1] Disponível em &lt; https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;num_processo_classe=1955539 &gt; Acesso em 25.04.2025. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora